Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRATICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LAD. MAJORAÇÃO ADEQUADA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por meio das declarações firmes dos policiais, das circunstâncias da prisão, da apreensão de valor em dinheiro e balanças de precisão, além de quantidade de droga de alta nocividade, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o tipo descrito no art. 28 da mesma lei.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, e fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV - Apreendida considerável quantidade de crack, droga de natureza altamente nociva, além de maconha, escorreita a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.
V - Recurso conhecido e desprovido.